Tribunal: TJDFT
Processo: 0752010-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752010-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF AGRAVADO: LUCIANO BEZERRA DE SOUZA, FREDERICO CORREA SILVA ALVES BRAGANCA, LAUANA RIBEIRO DE CARVALHO D E C I S Ã O Autos recebidos no Gabinete nesta data, 10 de dezembro de 2020, às 14h25min. Agravo de Instrumento - Cumprimento Provisório de Sentença - Limites da Sentença - Inobservância pelo Juízo de Origem - Deferimento do Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Ouro Vermelho - II contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual determinou a inclusão, na nova eleição em Assembléia determinada por Sentença executada provisoriamente, sufrágio quanto aos Conselhos Fiscal e Consultivo. Aponta o Condomínio o descompasso entre a decisão de ampliação da eleição e o despacho inicial do Cumprimento de Sentença, bem como aos termos da própria Sentença, a qual determinou a eleição apenas do síndico. Sustenta a existência de prejuízo, pois a prevalecer a decisão agravada, os conselheiros teriam prazo curto para reunir documentação, haver análise da candidatura, até a data da eleição, marcada para o dia 27 de dezembro de 2020. Pede, alternativamente, a mudança da data da Assembleia. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Inicialmente, ressalto a enorme litigiosidade e a incapacidade dos moradores do condomínio de acordarem a realização de uma Assembleia para deliberação quanto àqueles responsáveis pelo zelo da coisa comum. É necessário reduzir esse enfrentamento, pois a casa é o lugar de conforto do ser humano no mundo. Se a casa está inserida em um lugar comum de permanente tensão, qual conforto poderá conceder ao ser humano, ainda mais nos dias de hoje, em um período pandêmico? Feita essa consideração inicial, analiso as questões trazidas no Agravo de Instrumento. A Assembleia foi anulada pela Sentença, e confirmada por esta Egrégia Oitava Turma Cível, em razão da eleição de síndica com débitos, situação vedada pela Convenção Condominial. O Juiz, ao decidir a questão, estabeleceu assim o seu dispositivo: “Em razão do exposto julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos autores, e assim o faço com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. ANULAR a assembleia realizada no dia 18/5/2019 que elegeu a Sra. Andressa no cargo de síndica do condomínio ora requerido; 2. OBRIGAR o requerido condomínio Residencial Ouro Vermelho II/DF, na pessoa de seu atual síndico, a realizar outra assembleia, nos termos da convenção, para eleição de novo síndico para a gestão 2019/2021”. A Sentença foi confirmada por esta Egrégia Turma, repito e friso. Ao despachar o Cumprimento Provisório de Sentença a obrigação de fazer foi assim colmatada: Assim, intime-se a parte executada, pessoalmente, na pessoa de seu atual síndico, a cumprir a obrigação de fazer indicada no item 2 (dois), da sentença de ID 72369428, mantida pelo acórdão de ID 72369430, no sentido de promover a convocação de outra assembleia, nos termos da convenção de condomínio, para eleição de novo síndico para a gestão 2019/2021. Como se nota do acima exposto, a Sentença limitou-se a determinar a realização de outra Assembleia, para eleição de novo síndico. O despacho inicial do Cumprimento Provisório também se limitou a tanto. A Sentença é manifestação do silogismo aristotélico. O seu dispositivo tem como razões de ser as causas de pedir trazidas na Inicial. E a insurgência sempre foi sobre a invalidade da candidatura da síndica eleita. A conclusão decisória observou as premissas argumentativas das partes. Portanto, ao menos nesse juízo inicial, ampliar-se o objeto do Cumprimento de Sentença, com cronograma devidamente elaborado para eleição dos cargos de direção (síndico, diretor administrativo e diretor financeiro), esses sim de candidatura indivisível (artigo 79, da Convenção Condominial), para contemplar os membros do Conselho Fiscal e Consultivo (artigo, da mesma Convenção), é um passo demasiadamente largo, ainda mais quando efetivada, a ampliação, na undécima hora. Se os moradores pretenderem a alteração, para inclusão dos membros do Conselho Fiscal e Consultivo, poderão acordar e remarcar a data da Assembleia. Isso é o ideal, o saudável em termos de comunidade e comunhão. Não se pode permitir, entretanto, é arrastar o Cumprimento da Sentença, mesmo provisório, com incidentes paralelos e desconectados dos limites do título judicial exequendo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a decisão agravada, mantendo o cronograma apresentado no ID 78354678, página 1, dos autos do Cumprimento Provisório de Sentença. Comunique-se ao Juízo de origem. Aos agravados. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, quinta-feira, 10 de dezembro de 2020, às 16h22min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator